Tribunal: TJSP
Processo: 4001342-15.2013.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r recebida do fundo de previdência privada (Banesprev), sob o argumento de que as verbas "gratificação semestral" e "participação nos lucros e resultados – PLR", foram incorporadas à remuneração da autora. - Sentença de improcedência – Recurso da autora – A extensão de vantagens pecuniárias e participação nos lucros, concedidos aos empregados em atividade não podem, por si só, independentemente de previsão de custeio para o plano de benefícios correspondentes, integrar o cálculo do benefício complementar, porquanto a pretensão não se compatibiliza com o princípio do mutualismo inerente ao regime fechado de previdência privada. In casu, embora a autora tenha se aposentado em 1998, antes, portanto, da transição do BANESPA para o Banco Santander (Brasil) S/A e da vigência das normas daí advindas, tal fato não implica no acolhimento do pedido inicial, considerando que ela aderiu, em 01/10/1994 aos termos do plano II, cujo regulamento não prevê a incorporação das verbas pretendidas. Destarte forçoso convir que é indevida a cobrança das verbas denominadas "gratificação semestral" e "PLR", conforme disposto no artigo 56 do Regulamento do Plano de Pessoal, pois não são verbas prevista no custeio do Plano Banesprev II, ao qual aderiu a autora. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 4001342-15.2013.8.26.0004; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
Previdência privada – Pretensão de incremento ou majoração da verba previdenciária complementar recebida do fundo de previdência privada (Banesprev), sob o argumento de que as verbas "gratificação semestral" e "participação nos lucros e resultados – PLR", foram incorporadas à remuneração da autora. - Sentença de improcedência – Recurso da autora – A extensão de vantagens pecuniárias e

Ementa:
Previdência privada – Pretensão de incremento ou majoração da verba previdenciária complementar recebida do fundo de previdência privada (Banesprev), sob o argumento de que as verbas "gratificação semestral" e "participação nos lucros e resultados – PLR", foram incorporadas à remuneração da autora. - Sentença de improcedência – Recurso da autora – A extensão de vantagens pecuniárias e participação nos lucros, concedidos aos empregados em atividade não podem, por si só, independentemente de previsão de custeio para o plano de benefícios correspondentes, integrar o cálculo do benefício complementar, porquanto a pretensão não se compatibiliza com o princípio do mutualismo inerente ao regime fechado de previdência privada. In casu, embora a autora tenha se aposentado em 1998, antes, portanto, da transição do BANESPA para o Banco Santander (Brasil) S/A e da vigência das normas daí advindas, tal fato não implica no acolhimento do pedido inicial, considerando que ela aderiu, em 01/10/1994 aos termos do plano II, cujo regulamento não prevê a incorporação das verbas pretendidas. Destarte forçoso convir que é indevida a cobrança das verbas denominadas "gratificação semestral" e "PLR", conforme disposto no artigo 56 do Regulamento do Plano de Pessoal, pois não são verbas prevista no custeio do Plano Banesprev II, ao qual aderiu a autora. Recurso improvido.